Tribunal: STF
Processo: RE 114290
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-09-18
Data de publicação: 1987-09-18

Ementa:
- RESPONSABILIDADE DE SOCIO POR DIVIDA TRIBUTARIA DA EMPRESA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO DE QUE NÃO SE CONHECE, A FALTA DE
PARTICULARIZAÇÃO, PELO RECORRENTE, DE NORMA CUJA VIGENCIA TERIA
SIDO NEGADA, BEM COMO DE REGULAR COMPROVAÇÃO DO ALEGADO DISSIDIO
DE JURISPRUDÊNCIA.